Tribunal: STJ
Processo: 5030270-38.2022.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965678 - SC (2025/0220649-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDERSON GARCIA DA SILVA
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE DO ATO. PRESENÇA DE
FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DELITIVA. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO
/PROBATÓRIO DOS AUTOS. EXPEDIENTE VEDADO NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal.
Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam
corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no
curso de busca domiciliar.
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revista
pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada
diante de fundadas suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma
proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos
de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2o
do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.
3. Na espécie, os policiais em patrulhamento de rotina, em local de
ponta de venda de drogas, avistaram o recorrente que logo empreendeu
fuga e dispensou uma pochete com drogas enquanto corria, o que
justifica a busca pessoal realizada.
4. No que tange ao pleito de absolvição por insuficiência de provas, a
Corte de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e
provas constante dos autos — notadamente diante do boletim de
ocorrência, do auto de prisão em flagrante, do auto de apreensão, da
prova oral coligida e das circunstâncias da apreensão (incluindo a
tentativa de fuga ao ser abordado pela guarnição e a apreensão das
drogas) —, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas
ficaram suficientemente demonstradas. Afastar, tais conclusões,
demandaria o revolvimento do contexto probatório dos autos,
expediente vedado na sede do recurso especial (incidência do enunciado
sumular 7/STJ).
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA50245096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:25
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 6d85e171-0678-458a-973a-6cf3b7aef305

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50245096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:25
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 6d85e171-0678-458a-973a-6cf3b7aef305

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965678 - SC (2025/0220649-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDERSON GARCIA DA SILVA
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE DO ATO. PRESENÇA DE
FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DELITIVA. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO
/PROBATÓRIO DOS AUTOS. EXPEDIENTE VEDADO NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal.
Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam
corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no
curso de busca domiciliar.
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revista
pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada
diante de fundadas suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma
proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos
de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2o
do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.
3. Na espécie, os policiais em patrulhamento de rotina, em local de
ponta de venda de drogas, avistaram o recorrente que logo empreendeu
fuga e dispensou uma pochete com drogas enquanto corria, o que
justifica a busca pessoal realizada.
4. No que tange ao pleito de absolvição por insuficiência de provas, a
Corte de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e
provas constante dos autos — notadamente diante do boletim de
ocorrência, do auto de prisão em flagrante, do auto de apreensão, da
prova oral coligida e das circunstâncias da apreensão (incluindo a
tentativa de fuga ao ser abordado pela guarnição e a apreensão das
drogas) —, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas
ficaram suficientemente demonstradas. Afastar, tais conclusões,
demandaria o revolvimento do contexto probatório dos autos,
expediente vedado na sede do recurso especial (incidência do enunciado
sumular 7/STJ).
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA50245473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:55
Código de Controle do Documento: 87c5b404-5ced-45d2-bdd3-1d30bc064c9e

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON GARCIA DA
SILVA contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ fls. 764/766).
Consta dos autos que o agravante foi condenado pelo crime de tráfico de
drogas.
No recurso especial, sustentou a defesa que o acórdão de apelação violou os
arts. 157 e 240, ambos do CPP, tendo em vista a ausência de fundadas suspeitas da
prática delitiva para justificar a busca pessoal realizada pela polícia.
Apontou, ainda, afronta ao art. 386 do CPP, devendo o acusado ser absolvido
por ausência de prova de autoria delitiva.
Requereu, ao final, seja dado provimento ao recurso para absolver o agravante.
Conhecido do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento, a defesa interpôs o agravo regimental, no qual a defesa
sustenta, mais uma vez, a ilegalidade da busca pessoal.
Aponta, ainda, que a solução da controvérsia não exige o revolvimento do
material fático/probatório dos autos.
Pleiteia, ao final, seja dado provimento ao recurso a fim de absolver o
agravante.
É o relatório.

VOTO
Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Pretende-se, no recurso especial, o reconhecimento de nulidade do feito
criminal no qual o recorrente figura como réu, em virtude da ausência de fundadas razões
para a busca pessoal, ou ainda, seja declarada a absolvição do recorrente por ausência de
prova de autoria delitiva.
A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se
a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é
válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.
Documento eletrônico VDA50245473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:55
Código de Controle do Documento: 87c5b404-5ced-45d2-bdd3-1d30bc064c9e

A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revista pessoal sem
autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de
que a pessoa oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios
criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou
contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2o do
art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.
Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por si sós
para a realização de busca pessoal/veicular, meras informações de fonte não identificada
(e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não
demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no
tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos
objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita,
ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard
probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA,
Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
,
19/4/2022
DJe
).
25/4/2022
No tocante à suscitada ilicitude da prova decorrente da busca pessoal, a Corte
de origem, afastando-a, assim fundamentou (e-STJ fl. 577):
Insurge-se a defesa de Anderson quanto à nulidade da busca pessoal, por
ausência de fundadas razões para sua realização.
Razão não lhe socorre. No tocante, não se desconhece que a medida
probatória de busca pessoal, prevista nos arts. 240, § 2o, e 244 ambos do
Código de Processo Penal, exige, desde que não decorrente de cumprimento
de ordem judicial, a demonstração de fundada suspeita de que a pessoa esteja
de posse de objetos que constituam exame de corpo de delito.
Todavia, in casu, como se verá com maiores detalhes no mérito, o acusado
estava em ponto de venda de drogas e empreendeu fuga ao avistar a chegada
dos policiais, tendo dispensado uma pochete com drogas enquanto corria.
Logo, sem delongas, legítima foi a abordagem policial operada, com vistas a
reduzir o número de delitos ocorridos, e assim, salvaguardar a ordem pública.
De mais a mais, tanto foi legítima a abordagem, que culminou em sua prisão
em flagrante em razão da posse de considerável variedade e quantidade de
entorpecentes.

Denota-se do trecho transcrito que os policiais em patrulhamento de rotina,
em local de ponta de venda de drogas, avistaram o recorrente que logo empreendeu fuga
e dispensou uma pochete com drogas enquanto corria.
Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais,
"amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja
atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade
Documento eletrônico VDA50245473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:55
Código de Controle do Documento: 87c5b404-5ced-45d2-bdd3-1d30bc064c9e

policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito
de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca
pessoal, o que não se verificou no caso". (AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/9/2023
14/9/2023
Assim, evidenciada, a partir do contexto fático descrito no acórdão recorrido,
a justa causa para a realização da abordagem policial, a desconstituição das conclusões
alcançadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, aprofundado
revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada no
recurso especial.
No que tange ao pleito de absolvição por insuficiência de provas, a Corte de
origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos —
notadamente diante do boletim de ocorrência, do auto de prisão em flagrante, do auto de
apreensão, da prova oral coligida e das circunstâncias da apreensão (incluindo a tentativa
de fuga ao ser abordado pela guarnição e a apreensão das drogas) —, que a autoria e
materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas.
Afastar, tais conclusões, demandaria o revolvimento do contexto probatório dos autos,
expediente vedado na sede do recurso especial (incidência do enunciado sumular 7/STJ).
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50245473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:55
Código de Controle do Documento: 87c5b404-5ced-45d2-bdd3-1d30bc064c9e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0220649-9
AREsp 2.965.678 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50302703820228240023
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDERSON GARCIA DA SILVA
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: IGOR DE AZEVEDO COELHO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDERSON GARCIA DA SILVA
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055515420<502301:@
2025/0220649-9 - AREsp 2965678 Petição : 2025/0074489-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50149642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:22:45
Código de Controle do Documento: 94446B03-483F-49C9-B9C9-FA273DC8D053